Tribunal: TJES
Processo: 5003230-21.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003230-21.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003230-21.2024.8.08.0035

RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO: JIAN CARLO SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA EM TRANSAÇÃO PIX NO VALOR DE R$150,00, COM DÉBITO NA CONTA DE ORIGEM (PICPAY) SEM O DEVIDO ESTORNO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A PLATAFORMA DE PAGAMENTO (99PAY) POR NÃO TER COMPROVADO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NA CONTA DE TERCEIROS. REFORMA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). RECORRIDO (AUTOR) QUE NÃO APRESENTOU PROVA MÍNIMA DO DANO MATERIAL, DEIXANDO DE JUNTAR O EXTRATO DA CONTA DE ORIGEM (PICPAY) ONDE O DÉBITO TERIA OCORRIDO. RECORRENTE (RÉ) QUE CUMPRIU SEU ÔNUS AO APRESENTAR O EXTRATO DE SUA PRÓPRIA PLATAFORMA (ID 16026532), O QUAL DEMONSTRA QUE A TRANSAÇÃO FOI "REJEITADA" E NÃO PROCESSADA. RECORRIDO QUE, APESAR DE INTIMADO EM AUDIÊNCIA (ID 16026521) PARA APRESENTAR RÉPLICA, DEIXOU O PRAZO TRANSCORRER
IN ALBIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO (DÉBITO INDEVIDO). DEVER DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JIAN CARLO SOARES DE OLIVEIRA em face da 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que teve sua conta na plataforma requerida 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. invadida por criminosos após receber uma notificação de
cashback
. Alega que os golpistas solicitaram códigos de verificação por SMS, o qual o autor forneceu, resultando em uma transferência não autorizada no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Por fim, pugnou o autor pela condenação da requerida em indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação, as requeridas sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da requerida 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., bem como a incompetência territorial. No mérito, alegaram que não houve invasão na conta do autor e que a transação de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) não foi concluída. Argumentaram que não houve ato ilícito ou má-fé de sua parte, nem falha na prestação do serviço, e que o autor não cumpriu com seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Defenderam que a situação não se traduz em lesão à honra ou abalo psíquico. Por fim, pugnaram pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JIAN CARLO SOARES DE OLIVEIRA em face de 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) CONDENO a parte ré 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.:

b.1) Ao pagamento da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, referente ao valor transferido indevidamente, devidamente acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do desembolso e de juros de mora calculados pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, a contar da data da citação, ambos até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

b.2) Ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos a partir desta data, até o efetivo pagamento, conforme disposto na Lei nº 14.905/2024;

c) REJEITO a preliminar de incompetência territorial suscitada por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., com fundamento nos arts. 6º, inciso VIII, e 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor;

d) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva excludente e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo em relação à empresa 99 TECNOLOGIA LTDA., nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

e) DETERMINO à Secretaria a exclusão de 99 TECNOLOGIA LTDA. do polo passivo, conforme fundamentação.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16026519, a requerida 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a necessidade concessão de efeito suspensivo e devolutivo ao recurso. No mérito, alega que não houve ato ilícito ou má-fé de sua parte, nem defeito na prestação de serviços. Defende que a culpa é do autor, que permitiu que terceiros invadissem sua conta ao clicar em uma mensagem e compartilhar um código de verificação, apesar de a própria empresa alertar para não fazê-lo. Aduz que, se houve um golpe, a responsabilidade não pode ser imputada à ela, pois o ato foi praticado por terceiro, e que a conduta do terceiro é a causa exclusiva do dano, que o fato não poderia ter sido evitado pela empresa e que se trata de um fortuito externo. Argumenta a inexistência de danos morais, ante a ausência de lesão à honra do autor, e requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado. Alega que, quanto aos danos materiais, não houve a transferência do valor indicado na data apontada pelo autor, sendo assim, incabível ante a ausência de comprovação.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo (ciência da sentença em 19/06/2024 e interposição em 01/07/2024 ) e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 16026529 e 16026530 ).

Presentes os pressupostos,
conheço do recurso
.

A r. sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço da Recorrente (99PAY) que tenha resultado em um débito indevido de R$ 150,00 na conta de origem (PicPay) do Recorrido.

O Recorrido, como autor da demanda, tem o ônus de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do Art. 373, I, do CPC, mesmo em se tratando de relação de consumo. O fato constitutivo, neste caso, é o débito do valor em sua conta de origem (PicPay).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Recorrido anexou apenas as telas do aplicativo 99PAY (ID 16026485), as quais demonstram que a transação foi
"REJEITADA"
e
"NÃO CONCLUÍDA"
. O Recorrido
não anexou
o extrato de sua conta PicPay, documento que seria a prova cabal do suposto débito indevido.

Por outro lado, a r. sentença (ID 16026527) fundamentou a procedência no fato de que a Recorrente (99PAY) "não juntou aos autos a fatura do cartão de crédito do autor, tampouco o extrato da conta bancária que comprovasse que o valor não foi debitado".

Contudo, essa premissa é equivocada. A Recorrente (99PAY) juntou, sim, o extrato da conta 99PAY do Recorrido (ID 16026532) . Este documento é a prova que cabia à Recorrente produzir, demonstrando a movimentação interna em sua plataforma.

O referido extrato (ID 16026532) corrobora a tese da defesa e as próprias imagens do Recorrido: ele lista, no dia 20/12/2023, a tentativa de transação "Pix" no valor de R$150,00 às 09:37:16, constando seu status como
"REJEITADA"
. Não há, no extrato da plataforma 99PAY,
qualquer lançamento de débito ou crédito de R$150,00, o que comprova que a operação não foi concluída.

Ademais, conforme consta na Ata da Audiência de Conciliação (ID 16026521), o Recorrido foi expressamente intimado para apresentar réplica à contestação e aos documentos (incluindo o extrato) no prazo de 15 dias.

Entretanto, conforme Certidão (ID 16026524), o Recorrido deixou o prazo transcorrer
in albis
(sem manifestação).

Dessa forma, a Recorrente (99PAY) provou, através do extrato de sua plataforma (ID 16026532), que a transação não foi concluída em seu sistema. O Recorrido, por sua vez, (i) não apresentou o extrato de sua conta PicPay para provar o débito na origem e (ii) não impugnou, em réplica, o extrato apresentado pela Recorrente, apesar de intimado para tal.

Não tendo o Recorrido se desincumbido de seu ônus probatório mínimo (Art. 373, I, CPC) de comprovar o dano material (o débito de R$150,00), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ausente o ato ilícito (débito indevido), inexiste dever de indenizar, seja material ou moralmente.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
integralmente a r. sentença (ID 16026527).

Via de consequência, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55, Lei nº 9.099/95).

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)